Tribunal: STF
Processo: ADI 4676
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. Competência privativa da União. Energia. Gás liquefeito de petróleo - GLP. Comercialização. Aferição do peso do botijão ou cilindro à vista do consumidor. Procedência do pedido.



    I. Caso em exame



    1. Ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei do Distrito Federal nº 4.274/2008, que “dispõe sobre a pesagem obrigatória de botijões e cilindros de gás liquefeito de petróleo – GLP à vista do consumidor”.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a legislação impugnada usurpou competência privativa da União, consagrada no art. 22, IV, da Constituição Federal.



    III. Razões de decidir



    3. Compete privativamente à União legislar sobre energia, já tendo sido editadas leis federais específicas sobre a matéria, a exemplo da Lei nº 9.048/1995, pela qual tornada “obrigatória a existência de instrumentos de medição de peso nos postos de revenda de gás liqüefeito de petróleo para uso doméstico”, ou seja, obrigando revendedores do “gás de cozinha” a disponibilizarem “balanças que permitam aos consumidores a aferição de peso real do produto”.



    IV. Dispositivo



    5. Pedido julgado procedente.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, IV.



    Jurisprudência relevante citada: ADI 855, Rel. Ministro Gilmar Mendes.